Tribunal: TJSP
Processo: 1006443-49.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006443-49.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes
VALDEIR CARDOSO e EDILENE AVANÇO, são apelados EDUARDO
PIZZO, HILDA CRISTINA STOPPE PIZZO e CLEALCO AÇÚCAR E
ÁLCOOL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006443-49.2019.8.26.0077 -Voto no 33079
2
Apelação Cível - no 1006443-49.2019.8.26.0077
Apelantes/Autores:
VALDEIR CARDOSO e EDILENE AVANÇO
Apelados/Réus:
EDUARDO
PIZZO,
HILDA
CRISTINA
STOPPE PIZZO e CLEALCO AÇÚCAR E
ÁLCOOL S/A
MM. Juiz de Direito: Fábio Renato Mazzo Reis
Comarca de Birigui 1a Vara Cível
Voto no 33079
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ARRENDAMENTO RURAL. Autores firmaram instrumento
negocial específico com a pessoa jurídica, reconhecendo que os
créditos buscados na presente demanda deveriam ser objeto de
cobrança nos autos de sua recuperação judicial, o que exonera dos
devedores solidários (art. 844, § 3o, CC). RECURSO DOS
AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança c/c obrigação
de fazer” (e-fls. 01/07) ajuizada por VALDEIR CARDOSO e EDILENE AVANÇO
contra EDUARDO PIZZO, HILDA CRISTINA STOPPE PIZZO e CLEALCO
AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-
fls. 349/353), cujo relatório adoto, condenando os Réus a fornecer mão-de-obra
para construção de 6.571,83 metros de cerca no imóvel dos requerentes, arcando
cada qual das partes com o pagamento de 50% das custas e despesas
processuais, bem como, os Autores, com honorários advocatícios dos Réus
fixados em 10% sobre o valor da causa e, os Réus, com honorários advocatícios
arbitrados em R$ 2.000,00.
Inconformados, os Autores interpuseram
recurso de apelação (e-fls. 355/368), afirmando que não houve transação ou
novação, mas apenas aceitaram, em sede de distrato, que os valores ainda
devidos pela relação arrendatária existente entre as partes fossem executados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006443-49.2019.8.26.0077 -Voto no 33079
3
âmbito da recuperação judicial da pessoa jurídica Corré o que, segundo a própria
Lei de Falências e Recuperação Judicial, não implica exoneração dos devedores
solidários.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 404) e, intimados, os Réus apresentaram contrarrazões ao recurso (e-fls.
406/423).
Ainda, houve acordo firmado entre as partes
no tocante à obrigação de fazer reconhecida na r. sentença prolatada (e-fls.
429/431 e 436/437), devidamente homologado pelo MM. Juízo “a quo” (e-fls.
438).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c obrigação de
fazer ajuizada por arrendadores contra arrendatários rurais e cessionária
contratual.
Não tem razão o apelo dos Autores.
Com efeito, no que tange ao julgamento do
presente recurso, a causa de pedir inicial diz respeito ao fato de que, após
cessão contratual efetuada entre os Réus, pessoas físicas, na condição de
arrendatários, à Corré, pessoa jurídica, restou saldo devedor de R$ 117.625,78,
acerca do qual os Corréus, pessoas físicas, seriam solidariamente responsáveis.
Todo o debate dos autos, pois, diz respeito ao fato de que, não negam as partes
que os Réus eram responsáveis solidários originalmente pelos débitos devidos,
porém, divergem quanto à permanência de tal responsabilidade diante do quanto
previsto entre os Autores e a Corré, pessoa jurídica, em “instrumento particular de
rescisão de contrato de arrendamento rural”, firmado em 19.FEV.2019 (e-fls.
17/18).
Confira-se o teor das cláusulas 3 e 4 do
referido instrumento negocial (e-fls. 17):
“3) Tendo em vista que a PARACEIRA
OUTORGADA/COMPRADORA se encontra em Recuperação Judicial, Processo no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006443-49.2019.8.26.0077 -Voto no 33079
4
1005788-14.2018.8.26.0077, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Birigui/SP, os créditos dos PARCEIROS OUTORGANTES/VENDEDORES, no valor de
R$ 117.625,78 (centro e dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e oito
centavos) referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro,
fevereiro, março, junho e julho de 2018, serão pagos na forma, prazo e condições
previstas no Plano de Recuperação Judicial.
4)
Os
PARCEIROS
OUTORGANTES/VENDEDORES declaram ainda que vistoriou a área objeto do contrato,
encontrando-o livre e desimpedido, motivo pelo qual, concede QUITAÇÃO quanto às
obrigações assumidas pela PARCEIRA OUTORGADA/COMPRADORA, declarando que
nada têm a reclamar quanto ao contrato objeto, em especial, no que diz respeito a
condição das terras, benfeitorias etc., concordando em dar plena, geral e irrevogável
quitação em tudo que diz respeito ao mesmo (...).”
Assim, em primeiro lugar, o que se debate
nos autos, e que foi objeto de expressa fundamentação na r. sentença prolatada,
não é qual o efeito da recuperação judicial da Corré, pessoa jurídica, sobre o
crédito dos Autores, mas quais são os efeitos que a transação de interesses e a
quitação conferida pelos credores à devedora solidária gera em relação aos
outros devedores solidários, no caso, os demais Corréus.
E, tal qual bem lançado na r. sentença
prolatada, não se pode entender, diante do conteúdo do negócio jurídico firmado
entre os Autores e a Corré, que subsista a responsabilidade solidária dos Corréus
Eduardo e Hilda, já que, efetuada transação, acaba a solidariedade, nos termos
do art. 844, § 3o, do Código Civil:
“Art. 844. A transação não aproveita, nem
prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.
§ 1o Se for concluída entre o credor e o devedor,
desobrigará o fiador.
§ 2o Se entre um dos credores solidários e o
devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.
§ 3o Se entre um dos devedores solidários e
seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.” (destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006443-49.2019.8.26.0077 -Voto no 33079
5
Ora, pela dicção expressa do Código Civil,
portanto, firmada a transação entre os Autores e a Corré, abarcando a
integralidade do débito cobrado na presente demanda, não há mais como
pretender que os outros Corréus sejam devedores solidários.
Logo, não há reparos a serem feitos na r.
sentença prolatada, o presente recurso não merece provimento e devem ser
majorados os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Autores aos
Réus, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável
patamar de 12% sobre o valor da causa atualizado.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos
Réus para 12% sobre o valor da causa atualizado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora